Tribunal: STF
Processo: ARE 1364048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE ANTERIOR À LEI N. 11.784/2008. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERÍODO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008 E À LEI Nº 11.748/2008. ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. LEI Nº 10.887/04.1. Considerando-se que não se está diante de pleito vedado ou não previsto no ordenamento jurídico pátrio, eis que o intento é a incidência sobre a pensão dos mesmos índices de reajustes estendidos aos benefícios do RGPS, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF (MS nº 25871-3) e deste Tribunal Regional, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, sem paridade com os valores dos servidores em atividade, em decorrência da Orientação Normativa nº 03/2004 do Ministério da Previdência Social, devem ser automaticamente reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, no período anterior à edição da Medida Provisória nº 431/2008 e da Lei nº 11.748/2008, sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF e ao art. 15 da Lei nº 10.887/04. Precedentes” (fl. 1, e-doc. 43). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para sanar a omissão apontada, fazendo constar do acórdão a possibilidade de compensação dos valores/índices já percebidos administrativamente pela autora, em relação ao mesmo período postulado nos presentes autos, sem alteração no resultado do julgamento” (fls. 1-2, e-doc. 59).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XI do art. 37, o § 8º do art. 40, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 195 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o que pretende a recorrida é a majoração de seus proventos de pensão em período no qual inexistente lei própria que ampare a incidência dos mesmos critérios destinados aos benefícios do regime geral de previdência” (fl. 5, e-doc. 88).



    Assinala que “os direitos previdenciários dos servidores públicos são direitos estatutários e qualquer concessão e reajuste deve estar previsto em lei. A Emenda Constitucional nº 41/2003 acabou com o princípio da paridade entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, nos termos da redação dada ao § 8º do art. 40 da Constituição Federal” (fls. 5-6, e-doc. 88).



    Assevera que “o dispositivo constitucional em questão (art. 40, § 8º, da CF) somente foi completamente regulamentado com a edição da MP 431/2008, posteriormente convertida na Lei 11.784/2008, que fixou a data-base e o índice de reajuste a ser aplicado aos benefícios previdenciários do serviço público federal” (fl. 6, e-doc. 88).



    Ressalta que “ao Judiciário é vedado conceder aumentos aos servidores públicos e pensionistas, mesmo que com fundamento na isonomia, sob pena de afronta ao mencionado princípio, consagrado no art. 2º da CF” (fl. 7, e-doc. 88). 



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do recurso extraordinário interposto, sendo que final provido” (sic, fl. 8, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:



    “A Emenda Constitucional 41/2003 extinguiu a paridade e a integralidade entre os servidores inativos e ativos, mas assegurou, no § 8º do art. 40 da Constituição Federal, o reajustamento das aposentadorias/pensões para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    A lei instituidora dos referidos critérios é a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, cujo art. 15, na sua redação original, nada estabelecia acerca do indexador para os reajustes (índices), mas apenas dispunha sobre a sua periodicidade: 'os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social'.



      Tal situação apenas se modificou com a edição da Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, que, dando nova redação ao mencionado artigo legal, determinou a adoção, para tal fim, dos mesmos índices utilizados para os reajustes dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. (...)



    Em relação ao período anterior, portanto, inexistia a previsão, em lei, de índice para o reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos, sem direito à paridade remuneratória. 



    Ocorre que, em 13 de agosto de 2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, a qual, em seu art. 65, determinou: ‘art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



    Posteriormente, coube à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005, fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I). 



    Saliente-se que aludida Orientação Normativa foi editada em virtude da autorização prevista na Lei nº 9.717/98, que, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. 



    Diante desse contexto, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público, sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do RGPS. 



    Cumpre referir que tal questão não demanda maiores digressões, levando-se em conta que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 11.02.2008, do Mandado de Segurança n. 25871/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconheceu o direito líquido e certo do então impetrante, servidor público inativo, de ter sua aposentadoria reajustada com a aplicação dos índices aplicados ao RGPS anteriormente ao advento da MP n. 431/2008 (...)



    Portanto, de acordo com o entendimento firmado no âmbito do STF (MS nº 25871-3) e deste Tribunal Regional, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, sem paridade com os valores dos servidores em atividade, em decorrência da Orientação Normativa nº 03/2004 do Ministério da Previdência Social, devem ser automaticamente reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período anterior à edição da Medida Provisória nº 431/2008 e da Lei nº 11.748/2008, sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF e ao art. 15 da Lei nº 10.887/04. 



      No caso dos autos, a autora é beneficiária de pensão por morte concedida sob à égide da EC nº 41/2003 e sem direito à paridade, conforme se verifica da documentação coligida aos autos (evento 8 - OUT2), fazendo jus, portanto, à revisão de seus proventos para aplicação, no período de 2004 até 2008, dos índices de reajuste dos benefícios utilizados pelo RGPS, e à implementação do reflexo no benefício e ao pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, da forma como reconhecido pela sentença recorrida. Assim, nega-se provimento ao apelo da parte ré” (fls. 6-12, e-doc. 43). 



    A correção do benefício previdenciário pelo índice do regime geral de previdência social refere-se a período anterior à entrada em vigor da Lei n. 11.748, de 21.7.2008.



    Este Supremo Tribunal assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos dependentes dos servidores, no período anterior à Lei n. 11.748/2008, devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.871, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal julgou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (DJ 4.4.2008).



    Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso ressaltou:



    “O art. 40, § 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003, preceitua:



    ‘Art. 40 (...)



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’. 



    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui:



    ‘Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos Fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei’.



    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, ‘c’, que em nada se entende com reajuste de proventos.



    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do § 2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’. Nada proveu a respeito dos índices.



    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:



    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo.



    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.



    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I).



    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. nº 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. nº 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. adm. nº 2005163229, do Conselho da Justiça Federal. 



    De modo que tem, o impetrante, direito subjetivo, líquido e certo, ao reajuste anual pleiteado, segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social” (DJe 4.4.2008).



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.945, de minha relatoria, DJe 1º.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.446, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.958, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.275.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.4.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.271.687, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem é coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora